Tribunal: TJDFT
Processo: 0709131-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESA CONDOMINIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PELAS OBRIGAÇÕES. IMISSÃO NA POSSE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária. Inteligência do IRDR no 06.
2. A parte vencida deve arcar com os consectários da sucumbência, nos termos dos art. 82, § 2o e 85, caput, ambos do Código de Processo Civil.
3. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.
4. Recurso não provido.